Tribunal: STF
Processo: ARE 1296512
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 98): 



    “PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE AUTARQUIA ESTADUAL RESPONSÁVEL PARA CONCESSÃO DE LICENÇAS. ILEGITIMIDADE DO ESTADO. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Sergipe em face de decisão que concedeu liminar no sentido de determinar ao ente estadual: a) abstenção da concessão ou renovação de autorizações para queima da cana-de-açúcar; b) cadastramento e fiscalização de todas as propriedades rurais ocupadas com a cultura canavieira nos municípios sergipanos; c) que apenas concedam a autorização de queimada da cana aos empreendimentos que comprovem o atendimento aos padrões de redução do uso do fogo e a partir de julho de 2018 seja concedida a mencionada autorização aos que demonstrarem tecnicamente a completa impossibilidade de mecanização de suas áreas. 2. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada (per relationem) não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se, pois, por cumprida a exigência de fundamentação das decisões judiciais. Dessa forma, não havendo modificação fática da situação posta em apreciação desde a interposição do recurso, permite-se adotar os termos da decisão monocrática anteriormente proferida como razões de decidir. 3. No caso dos autos, conforme declarado pelo IBAMA (petição inicial dos autos originários) é improvável que a poluição atmosférica causada pela queima da palha da cana nos municípios de Capela e Nossa Senhora das Dores possa atingir outros Estados, salientando, por fim, incumbe à ADEMA conceder a autorização para queima da palha da cana. 4. Competência para conceder licença ou autorização para a queima de palha da cana-de-açúcar é da ADEMA - autarquia estadual - conforme art.5º da Resolução 237/97 do CONAMA. 5. Rejeição da alegação formulada pelo MPF em suas contrarrazões, pois sendo os autos originários eletrônicos é dispensável a juntada da petição inicial e da decisão agravada pelo agravante, nos termos do art. 1.017, parágrafo 5º, do CPC. Precedente da Quarta Turma. 6. Agravo provido para excluir o Estado de Sergipe da demanda, ante sua ilegitimidade." 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 1, p. 162). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigos 23, VI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que: 



    “É cediço que a Constituição da República de 1988 atribuiu competência comum a todos os entes políticos para a proteção do meio ambiente e para o combate à poluição em todas as suas formas, conforme se depreende da leitura do supratranscrito dispositivo. Estabelecida tal premissa, observa-se querer o Estado de Sergipe fazer crer que não lhe cabe nenhuma responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, uma vez que, a fim de melhor atender aos desígnios constitucionais, criou uma autarquia, a ADEMA, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e patrimonial, sendo, portanto, sob sua ótica e a do e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tal entidade a única responsável pelos fatos narrados.”  (eDOC 1, p. 189) 



    Aduz-se, que:



     “O segundo motivo que faz com que o Estado de Sergipe possua clara legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é o fato de que a multicitada Ação Civil Pública questiona a ausência de exigência de EIA/RIMA, conforme disposto pela Resolução nº 53/2013 da CEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente. In casu, tal Conselho passou a ser parte integrante da estrutura da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, que é componente da Administração Direta, mero órgão administrativo, sem personalidade jurídica própria, não sendo possível juridicamente questionar a sua resolução sem demandar o ente personalizado que é o Estado de Sergipe.” (eDOC 1, p. 190) 



    Assevera-se, por fim, que:



    “além de tudo isso, há necessidade de que o Estado de Sergipe permaneça no polo passivo da demanda, uma vez que é o ente político competente para tratar das Políticas Públicas necessárias às supostas situações de desemprego narradas pela ADEMA, principalmente considerando que o impacto das ações requeridas é maximizado pela ausência de legislação estadual que discipline a queima da palha de forma a considerar as especificidades da região.” (eDOC 1, p. 190) 



     



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 1, p. 201) 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo provimento do RE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 9, p. 1)



    “Ação civil pública. Ambiental. Queima da palha da cana de açúcar. Ilegitimidade do Estado de Sergipe para figurar no polo passivo da ACP. Recurso extraordinário com agravo. Acolhimento da pretensão recursão que não implica reexame de matéria fático probatória. Afastada a incidência da Súmula 279/STF. Objeto da ACP que extrapola a emissão de licença cuja competência foi delegada à autarquia estadual. Alcance definido pelo art. 23, VI, da Constituição Federal, quanto à proteção do meio ambiente e combate à poluição em todas as suas formas. Legitimidade passiva do Estado de Sergipe. Parecer pelo provimento do agravo para que seja conhecido e provido o extraordinário, para reconhecer a legitimidade do Estado de Sergipe para integrar o polo passivo da Ação Civil Pública.”



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou: (eDOC 1, p. 97)



    “A questão em análise por esta Turma, por meio de agravo de instrumento, diz respeito acerca da legitimidade ou não do Estado de Sergipe para figurar no polo passivo da demanda. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada (per relationem) não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se, pois, por cumprida a exigência de fundamentação das decisões judiciais. Dessa forma, não havendo modificação fática da situação posta em apreciação desde a interposição do recurso, adoto os termos da decisão monocrática anteriormente proferida como razões de decidir. No caso dos autos, conforme declarado pelo IBAMA (petição inicial da mencionada Ação Civil Pública nº 0800329-18.2017.4.05.8500, Id.971067) é improvável que a poluição atmosférica causada pela queima da palha da cana nos municípios de Capela e Nossa Senhora das Dores possa atingir outros Estados, salientando, por fim, incumbe à ADEMA conceder a autorização para queima da palha da cana. A competência para conceder licença ou autorização para a queima de palha da cana-de-açúcar é da ADEMA - autarquia estadual - conforme art. 5º da Resolução 237/97 do CONAMA, a seguir transcrito: " Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades: I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais; III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Municípios;" Assim, resta evidenciada a ilegitimidade do Estado de Sergipe para figurar no polo passivo. Por fim, nos termos do art. 1.017, parágrafo 5º, do CPC, em sendo os autos originários eletrônicos, é dispensável a juntada da petição inicial e da decisão agravada pelo agravante, razão pela qual, rejeito a alegação formulada pelo MPF em sua contraminuta. Precedente: PROCESSO: 08085285220164050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 02/02/2017. Com essas considerações, dou provimento ao agravo de instrumento para excluir o Estado de Sergipe da demanda, ante a sua ilegitimidade.



     



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 9, pp. 3/4)



    “(...)



    Nos exatos termos do acórdão atacado pelo extraordinário, “A competência para conceder licença ou autorização para a queima de palha da cana-de-açúcar é da ADEMA - autarquia estadual - conforme art. 5º da Resolução 237/97 do CONAMA,”, grifo nosso. Tem-se, portanto, que o Tribunal de origem firmou seu convencimento com base em norma do CONAMA, quanto à competência para expedição de licenças para queima da palha da cana de açúcar. Ocorre que o objeto da ACP não diz respeito tão somente à emissão ou concessão de licenças, mas ao controle na queima da palha de cana-de-açúcar, com o cadastramento e a fiscalização de todas as propriedades rurais ocupadas com a cultura canavieira, além de outras providências. Assim, ainda que haja delegação de competência à ADEMA, autarquia estadual com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e patrimonial, para a autorização e concessão das referidas licenças, isso não exclui a responsabilidade do Estado do Sergipe pela proteção do meio ambiente e combate à poluição em todas as suas formas, conforme expressamente definido no art. 23, VI, da Constituição Federal. Resta, portanto, demonstrada a violação ao dispositivo constitucional indicado, sendo necessário o reconhecimento da legitimidade passiva do Estado de Sergipe. 



    III. Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pelo provimento do agravo para que seja conhecido e provido o extraordinário, para reconhecer a legitimidade do Estado de Sergipe para integrar o polo passivo da Ação Civil Pública.” 



    A descentralização administrativa, não afasta, por si só, a responsabilidade do ente estatal, mormente quando se trata da tutela do meio ambiente, cuja competência é comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme estabelecido no art. 23, VI, da Constituição Federal.



    Assim, acolho os termos da Procuradoria-Geral da República, nos seguintes termos:



    “ainda que haja delegação de competência à ADEMA, autarquia estadual com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e patrimonial, para a autorização e concessão das referidas licenças, isso não exclui a responsabilidade do Estado do Sergipe pela proteção do meio ambiente e combate à poluição em todas as suas formas, conforme expressamente definido no art. 23, VI, da Constituição Federal”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para ser restabelecida a legitimidade passiva do Estado de Sergipe na ACP 0800329-18.2017.4.05.8500. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente